Tribunal: CARF
Processo: 10730.010901/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.010901/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.715 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
SONIA MARIA SATURNINO BRAGA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$21.340,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano calendário de 2006, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 08 a 14, em que
foram apuradas as seguintes infrações:
1) dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 30.071,82;
2) dedução indevida com despesa de instrução no valor de R$ 2.373,84; e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.010901/2008-84
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.715 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010901/2008-84

3) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 2.990,25.
Em virtude de tais alterações, foi apurado imposto de renda suplementar de R$
9.296,35, acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o
crédito total de R$ 17.634,24.
Após ter sido cientificada da notificação de lançamento, a Contribuinte apresentou em
19/09/2008, a impugnação parcial de fls. 02/07, insurgindo-se contra a glosa de dedução
de despesas médicas apresentando recibos comprobatórios (fls. 14/19) e, a seguir, contra
a glosa da dedução de despesas com instrução, alegando o extravio da documentação
probante.
Entretanto, a falta da Intimação prévia à Notificação de Lançamento em pauta, resultou
no Termo Circunstanciado (fls. 31/32) da autoridade lançadora, que em conformidade
com o art. 6-A da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com a redação dada pela IN
RFB no 1.061 de 04 de agosto de 2010 alterou parcialmente a exigência objeto da
Impugnação, acatando as alegações da Interessada no que tange as deduções com
despesas médicas relativas aos pagamentos efetuados à Cassi - Caixa de Funcionalidade
do Banco do Brasil no valor de R$ 3.004,87 (fl. 15), e em relação ao pagamento
efetuado à Imagem e Documentação Informatizada da Face no valor de R$ 45,00 (fl.
16), reduzindo a infração de dedução indevida de despesas médicas de R$ 30.071,82
para R$ 27.021,95, e mantendo as demais.
Dessa forma, com base no Despacho Decisório de fls. 33, a autoridade lançadora apurou
o novo Demonstrativo de Cálculo (fl. 32), mantendo parcialmente a exigência de
imposto de renda suplementar no valor de R$ 8.457,64, acrescido de multa de ofício e
juros de mora regulamentares.
Inconformada, a Interessada apresentou (fl. 37), manifestação tempestiva ao Termo
Circunstanciado e Despacho Decisório encaminhado para ciência (fl. 35) alegando que
mantém na íntegra a sua impugnação inicial em face da juntada dos comprovantes de
despesas médicas pagas e solicita que seja verificado junto aos prestadores de serviços,
a efetiva realização dos serviços e a autenticidade dos comprovantes.
Alega, também, que a RFB não adotou um modelo de recibo próprio de despesas
médicas, para que o Auditor Fiscal possa firmar a sua “não convicção” dos serviços e a
sua efetiva realização, e anexa novamente a cópia dos recibos comprobatórios às fls.
38/42.
Após esse ato, o processo foi encaminhado à DRJ RJO II para julgamento, conforme
disposto na NE Cofis/Codac no 03/2010 (fl. 43).
O colegiado de primeira instância manteve o crédito apurado na revisão do
lançamento, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento contra o qual a Contribuinte
não apresenta óbice.
DESPESAS MÉDICAS.
Apenas podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas, com o
titular e seus dependentes, que preencham os requisitos previstos na legislação de
regência e estejam devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Inexistindo a comprovação das despesas com instrução mediante documentação hábil
ou idônea, cabe manter a infração tributária lançada.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.715 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010901/2008-84

Cientificado da decisão de primeira instância em 9/5/2012 (fl.58), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 4/6/2012 (fl. 60), alegando, em apertada síntese, que:
- a senhora Jakeline Schuenk seria médica psicóloga, inscrita no Conselho
respectivo desde 24/3/1997, indicando o número de registro da profissional. Persistindo a dúvida,
aduz que caberia a realização de diligência junto ao conselho de classe indicado.
- inexistiria obrigatoriedade de um profissional exercer sua atividade em um único
estabelecimento, alegando que seria impertinente a exigência de indicação do endereço do
profissional Tito Santos. Nada obstante, estaria juntando ao recurso diversos documentos
consignando os locais de atendimento do profissional, bem como o seu registro no conselho de
classe.
- estaria juntando declaração firmada pelo profissional Renan Gouvêa,
confirmando a prestação dos serviços a ela.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas, cujas glosas foram parcialmente mantidas
na revisão do lançamento (fls.32/34). O colegiado de primeira instância manteve aquela decisão,
registrando:
Da glosa de despesas médicas, passa-se, inicialmente, à análise dos pagamentos que
teriam sido efetuados à JAKELINE SCHUENK (R$ 5.656,95), aos quais a
Contribuinte “após inúmeras buscas” anexou aos autos a cópia do recibo de
tratamento psiquiátrico (fl. 19). No entanto, ao contrário do que ela (a Interessada)
argúi à fl. 05 de sua impugnação, o comprovante apresentado não contém a
indicação do Conselho Regional de Medicina (CRM) do profissional, supostamente,
Médico Psiquiatra no ano calendário de 2006, que emitiu o recibo, infringindo o
disposto no art. 8o, inciso II, “a” da Lei no 9.250, de 1995, transcrito a seguir, motivo
pelo qual, essa glosa será mantida.
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
(...)
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o (...)
§ 2o - O disposto na alínea “a” do inciso II:
I – (...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.715 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010901/2008-84

Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
O mesmo tratamento pode ser estendido às alegações da Interessada de fl. 03, em
relação aos pagamentos efetuados à TITO SATURNINO BRAGA SANTOS, tendo
em vista que a declaração apresentada (fl. 14), não contém a indicação de que o
profissional que emitiu o recibo, no ano calendário de 2006, era credenciado à
época no CREFITO - Conselho Regional de Fisioterapia, tampouco o endereço do
estabelecimento do profissional, infringindo assim o disposto no art. 8o, inciso II, “a”,
§ 2o, III, da Lei no 9.250, de 1995, anteriormente transcrito, não cabendo, novamente,
acolher as alegações da contribuinte.
No que tange aos pagamentos relativos a Renan F. Gouvêa (R$ 2.600,00), a
Interessada juntou aos autos a cópia dos recibos de fls. 17/18, e demais cópias à fl.
40, sem a comprovação de nenhum fato novo no sentido de discriminar que a
despesa incorrida, seria de tratamento da própria, conforme anteriormente relatado
pela autoridade lançadora (fl. 31).
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Em relação a Jakeline Scuenck, a contribuinte apresentara recibo de fl. 20,
novamente reapresentado à fl.42. após ciência do Despacho Decisório. Em seu recurso, a
recorrente informa o que seria o registro da profissional no Conselho de Psicologia.
Do exame do recibo apresentado, confirma-se a ausência de indicação do
conselho de classe respectivo da profissional.
Esclareço que a indicação do registro nos recibos de despesas médicas tem como
finalidade identificar a especialização de seus emitentes e demonstrar que estes estão
devidamente habilitados para o exercício de suas atividades, possibilitando, por conseguinte, o
enquadramento nas formações profissionais previstas no dispositivo legal.
Lembro que se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por
ocasião da declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto
de renda os pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o
ano calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que
as deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem
consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em
procedimento de ofício.
O ônus da prova é da contribuinte, já que é ela quem se beneficia da redução da
base de cálculo do imposto, não sendo aceitável sua tentativa de transferir esse ônus para o fisco.
No caso, o documento comprobatório apresentado não permite concluir que a
despesa veiculada seria dedutível.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.715 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010901/2008-84

A ausência do registro da profissional não pode ser suprida pela simples indicação
prestada pela contribuinte no corpo da sua defesa.
No caso, caberia à contribuinte, para fins de ter sua pretensão atendida,
providenciar, junto à profissional indicada, a retificação do recibo emitido ou uma declaração,
firmada pela profissional, no sentido de atender a exigência legal quanto a sua especialidade.
Sem essa prova, não há reparos a se fazer à decisão recorrida quanto a essa
despesa.
Em relação ao profissional Tito Santos, esclareço à contribuinte que, em que pese
seu inconformismo, o endereço do profissional está entre os requisitos previstos na lei para sua
aceitação pelo Fisco. Assim, ainda que o profissional preste seus serviços em domicílio ou em
locais diversos, os recibos emitidos devem indicar um endereço onde ele possa ser localizado ou
onde exerça usualmente seu ofício.
Em complemento aos documentos anteriormente trazidos, a contribuinte junta
documentos de fls. 66/75, que sanam as falhas apontadas na decisão recorrida.
Nesse ponto, considero importante destacar que, aparentemente, dado o
sobrenome deles, existe algum grau de parentesco entre a contribuinte e o profissional, o que
ensejaria, no meu entendimento, a exigência de provas adicionais quanto a essas despesas, que
são em valor considerável. Nada obstante, o colegiado de primeira instância não apontou tal
necessidade, não cabendo aqui manter as glosas das despesas sob nova fundamentação.
Dessa feita, é de se restabelecer a despesa correspondente, de R$18.740,00.
Em relação a Renan Gouvêa, dada a exigência de indicação do beneficiário do
tratamento, em complemento aos recibos de fls. 18/19, a contribuinte junta ao seu recurso
declaração firmada pelo profissional, onde ele a aponta como paciente do tratamento realizado
no ano de 2006 (fl.76). Assim, é de se restabelecer a despesa médica correspondente, no valor de
R$2.600,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$21.340,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital